Tribunal: TJDFT
Processo: 0729598-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE. PESQUISA CONTEMPLADA PELO SISTEMA SISBAJUD. INUTILIDADE. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DESTINADAS A COMPLEMENTAR PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC.
1. É desnecessária a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para localização de fundos de previdência privada, considerando que a pesquisa via SISBAJUD engloba aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, ao tempo em que a medida se mostra igualmente inadequada à constrição de valores para satisfação de dívida, dada a impenhorabilidade das verbas destinadas a complementar proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.